Tribunal: TJDFT
Processo: 0721224-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721224-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LINDA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida por esta relatoria, que determinou ao Distrito Federal a efetuar a matrícula da parte agravante em creche/pré-escola ou escola pública ou conveniada, independentemente da existência de lista de espera e próxima à sua residência. Contrarrazões apresentadas em ID 47516654. Em ofício ID 48375231, o juízo a quo informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a interposição de agravo interno em face da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito, conforme ID 163012782 dos autos de origem. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno, perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 16:04:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora